Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça no seu mister de guardião da legislação federal (art. 105, inc. III, da CF) ao fazer uma interpretação do art. 1.015 do CPC manifestou pela taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, assinalou-se que em situações de caráter eminentemente excepcional seria possível mitigar a taxatividade daquele dispositivo processual. Flexibilização admissível no caso em questão, sob pena de vilipêndio ao exercício do direito de ação. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada.
2. A ação anulatória é de cognição ampla que possibilita discussão de matérias diversas e dilação probatória, com vista a privilegiar o contraditório e a ampla defesa. Enquanto, na execução fiscal não é permitida a discussão do mérito do crédito, assim, não é esta a via adequada para impugnar o fato gerador, a legalidade e a constituição do débito fiscal exequendo, situação que viabiliza o ajuizamento da ação de conhecimento.
3. O fato de o ajuizamento da execução fiscal ter precedido à propositura da ação anulatória das respectivas CDAs, bem como a não apresentação de embargos ao executivo fiscal no tempo próprio, tais situações não constituem em óbices para impedir a tramitação do processo de conhecimento, sob pena de malferir o direito constitucional de ação (art. 5o, inc. XXXV, da CF).
4. De igual modo, a exceção ou objeção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal não possui envergadura para ensejar a suspensão da ação anulatória. Isso porque, trata-se de um meio de defesa restrito admissível somente sobre matérias cognoscíveis de ofício que não exigem dilação probatória (Súmula n. 393 do STJ).
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para determinar o regular processamento da ação declaratória de nulidade.